Tribunal: TCU
Processo: 016.171/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Lima (ex-Presidente) e Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil-ADIT Nordeste. Impugnação de despesas referente ao Convênio 118/2010 (Siconv 732282/2010) firmado com o Ministério do Turismo, tendo como ojeto o apoio à implementação do projeto denominado "NORDESTE - INVEST 2010"

Inteiro teor:
Acórdão 6093/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 3229/2024-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 21/5/2024, Ata no 17/2024, relativamente os itens abaixo indicados, mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Onde se lê: Quitação de Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima: (...) Leia-se: Quitação de Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima referente à multa - item 9.3 do Acórdão 8408/2020-TCU-Segunda Câmara : (...) Onde se lê: Quitação da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico Do Brasil: Data Evento D/C VALOR 11/08/2020 D R$ 10.000,00 14/09/2020 C R$ 277,77 15/10/2020 C R$ 279,16 26/11/2020 C R$ 280,55 16/12/2020 C R$ 282,71 27/01/2021 C R$ 285,31 24/02/2021 C R$ 286,73 30/03/2021 C R$ 292,61 26/04/2021 C R$ 293,49 24/05/2021 C R$ 295,40 14/06/2021 C R$ 2 98,81 26/07/2021 C R$ 298,80 17/08/2021 C R$ 300,29 15/09/2021 C R$ 303,34 14/10/2021 C R$ 306,09 10/11/2021 C R$ 309,80 10/12/2021 C R$ 313,84 18/01/2022 C R$ 317,13 17/02/2022 C R$ 319,56 11/03/2022 C R$ 321,38 19/04/2022 C R$ 324,82 25/05/2022 C R$ 330,41 29/06/2022 C R$ 335,72 21/07/2022 C R$ 335,72 24/08/2022 C R$ 335,84 28/09/2022 C R$ 335,93 17/10/2022 C R$ 333,55 24/11/2022 C R$ 335,57 12/12/2022 C R$ 336,00 24/01/2023 C R$ 337,07 24/02/2023 C R$ 341,17 27/03/2023 C R$ 344,03 25/04/2023 C R$ 344,03 Saldo do débito em 05/09/2023 R$ 0,00 Leia-se: Quitação da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico Do Brasil referente à multa - item 9.3 do Acórdão 8408/2020-TCU-Segunda Câmara : Data Evento D/C VALOR 11/08/2020 D R$ 10.000,00 14/09/2020 C R$ 277,77 15/10/2020 C R$ 279,16 26/11/2020 C R$ 280,55 16/12/2020 C R$ 282,71 27/01/2021 C R$ 285,31 24/02/2021 C R$ 286,73 30/03/2021 C R$ 292,61 26/04/2021 C R$ 293,49 24/05/2021 C R$ 295,40 14/06/2021 C R$ 2 98,81 26/07/2021 C R$ 298,80 17/08/2021 C R$ 300,29 15/09/2021 C R$ 303,34 14/10/2021 C R$ 306,09 10/11/2021 C R$ 309,80 10/12/2021 C R$ 313,84 18/01/2022 C R$ 317,13 17/02/2022 C R$ 319,56 11/03/2022 C R$ 321,38 19/04/2022 C R$ 324,82 25/05/2022 C R$ 330,41 29/06/2022 C R$ 335,72 21/07/2022 C R$ 335,72 24/08/2022 C R$ 335,84 28/09/2022 C R$ 335,93 17/10/2022 C R$ 333,55 24/11/2022 C R$ 335,57 12/12/2022 C R$ 336,00 24/01/2023 C R$ 337,07 24/02/2023 C R$ 341,17 27/03/2023 C R$ 344,03 25/04/2023 C R$ 344,03 26/05/2023 C R$ 349,20 23/06/2023 C R$ 350,01 21/07/2023 C R$ 350,01 31/08/2023 C R$ 349,87 Saldo do débito em 05/09/2023 R$ 0,00 Incluir: Quitação de Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima e da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico Do Brasil referente ao débito solidário - item 9.2 do Acórdão 8408/2020-TCU-Segunda Câmara : Data Evento D/C VALOR 30/04/2010 D R$ 149.831,86 15/09/2020 C R$ 9.226,38 15/10/2020 C R$ 9.272,51 26/11/2020 C R$ 9.318,87 16/12/2020 C R$ 9.257,05 27/01/2021 C R$ 9.268,56 24/02/2021 C R$ 9.314,90 30/03/2021 C R$ 9.283,37 26/04/2021 C R$ 9.294,57 24/05/2021 C R$ 9.306,55 14/06/2021 C R$ 9.322,72 26/07/2021 C R$ 9.341,84 17/08/2021 C R$ 9.388,54 15/09/2021 C R$ 9.392,46 14/10/2021 C R$ 9.422,20 10/11/2021 C R$ 9.456,33 10/12/2021 C R$ 9.499,40 18/01/2022 C R$ 9.565,59 17/02/2022 C R$ 9.799,09 11/03/2022 C R$ 9.866,93 19/04/2022 C R$ 9.955,14 25/05/2022 C R$ 10.037,78 29/06/2022 C R$ 10.141,90 21/07/2022 C R$ 10.244,98 24/08/2022 C R$ 10.351,28 28/09/2022 C R$ 10.473,78 17/10/2022 C R$ 10.586,74 24/11/2022 C R$ 10.695,02 12/12/2022 C R$ 10.804,42 24/01/2023 C R$ 10.807,07 24/02/2023 C R$ 11.069,51 27/03/2023 C R$ 11.169,63 25/04/2023 C R$ 11.304,73 26/05/2023 C R$ 11.406,05 23/06/2023 C R$ 11.538,86 21/07/2023 C R$ 11.666,70 31/08/2023 C R$ 11.800,17 Saldo do débito em 05/09/2023 R$ 16,20 1. Processo TC- Processo 016.171/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.126/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.982/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.819/2018-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associação Para O Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (08.116.783/0001-85); Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima (XXX.404.694-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ícaro Werner de Sena Bitar (8520/OAB-AL), representando Associação Para O Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil; Ícaro Werner de Sena Bitar (8520/OAB-AL), representando Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.